Tribunal: TJMT
Processo: 1041390-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041390-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAITON PLA DA SILVA - CPF: 585.577.840-15 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência do executado.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear o processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF e do artigo 98 do CPC.

4. Embora o artigo 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1o; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, agravo de instrumento n. 45229/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.3.2017, DJe em 15.3.2017; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe em 14.12.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.6.2021, DJe em 16.6.2021; TJMT, apelação cível n. 1011267-54.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJe em 12.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAITON PLA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1041390-84.2024.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a inicial por ausência de garantia do juízo, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser admissível a relativização da exigência de garantia do juízo ao hipossuficiente para o recebimento dos embargos à execução.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a dispensa de prévia garantia do juízo.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 277673364, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLAITON PLA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1041390-84.2024.8.11.0041 ajuizados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a inicial por ausência de garantia do juízo, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação ora interposto resume-se à dispensa da oferta de garantia de juízo para o recebimento dos presentes embargos à execução, diante do benefício da gratuidade de justiça a ser concedido.

Pois bem.

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal. Vejamos:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Quanto à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, § 3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 45229/2016, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.3.2017, Publicado no DJe em 15.3.2017).
[sem destaque no original].

Dito isso, por outro lado, destaca-se que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Na hipótese
sub examine
, juntou-se: declaração de hipossuficiência (Id. 279715372); declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (Id. 279715373); certidão de inexistência de bens imóveis (Id. 279715374); e extratos bancários (Id. 279715375).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido, contudo, sem prejuízo de eventual impugnação.

Por essas razões,
CONCEDO
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

2. GARANTIA DO JUÍZO.

De início, sabe-se que a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.
[...]”.
[sem destaque no original].

Todavia, das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.815/SP, em sede de repercussão geral (Tema n. 260), infere-se ser possível a dispensa de garantia do juízo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
[...]

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.(Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005).
[...]

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.

[...]”. (STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 24.11.2010, Publicado no DJe em 14.12.2010).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, o plenário do c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se deve obstar a admissibilidade ou análise dos embargos à execução pelo simples fato do valor constrito ser inferior ao valor exequendo, cabendo ao juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora.

Registrou, entretanto, que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução, sem que seja realizado reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.

De fato, “
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 07.6.2021, Publicado no DJe em 16.6.2021).

No presente caso, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 1002482-34.2019.8.11.0040 visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento do feito, no valor de
R$ 29.127.804,29
(vinte e nove milhões, cento e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos).

Dos autos, verifica-se que o executado não possui condições de garantir o juízo, visto que os documentos acostados aos autos comprovam sua condição econômica precária.

Com efeito, deve ser afastada a exigência de garantir do juízo para oposição embargos à execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação da ampla defesa e da garantia de acesso à Justiça.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e seus sócios; e (ii) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência dos executados.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira dos sócios, justificando o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Embora o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1o; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.9.2024, DJe de 13.9.2024; STJ, REsp n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe de 16.3.2011; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe de 14.12.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.6.2021, DJe de 16.6.2021; TJMT, agravo de instrumento 1006691-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.5.2023, DJe em 10.5.2023.
”

(TJMT, apelação cível n. 1011267-54.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.11.2024, Publicado no DJe em 12.11.2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de anular a sentença recorrida, e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, independente de garantia do juízo, sem prejuízo de posterior impugnação quanto à insuficiência financeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025